Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703304-48.2020.8.07.0016 EMBARGANTE: MARIA FRANCISCA GOMES DA COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. VEÍCULO FURTADO LOCALIZADO PELA POLÍCIA. TENTATIVA DE DEVOLUÇÃO. INÉRCIA DA PROPRIETÁRIA EM REAVER O BEM. AUTOMÓVEL POSTERIORMENTE INCENDIADO. ALEGADA OMISSÃO ESTATAL. CULPA DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DO DEVER ININTERRUPTO E ESPECÍFICO DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consta dos autos que, na madrugada do dia 07.04.2019, a autora teve seu veículo FIAT/UNO Mille 1999/1999, furtado de sua residência. Afirma que, tão logo ciente do crime, comunicou o ocorrido à 9a Delegacia de Polícia. Relata que, na madrugada do dia 08.04.2019, recebeu uma ligação de um agente da Polícia Militar que lhe informou ter sido localizado o veículo, sem bateria e com os pneus murchos, razão pela qual solicitou que a autora fosse buscar o veículo. Ela, no entanto, indagou-o dizendo que em razão do horário e da dificuldade de deslocamento não conseguiria ir naquele momento, somente na manhã seguinte. O agente, então, se recusou a permanecer no local sob o argumento de que havia outras diligências a serem realizadas. Conta, por fim, que, ao amanhecer, foi comunicada de que o veículo estava totalmente queimado, resultando na sua perda total. 2. Insurge-se, portanto, a parte autora contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que julgou improcedente o seu pedido inicial de condenação do Distrito Federal, sob o fundamento de que inexistiu suposta omissão do Poder Público em acautelar o bem móvel, visto que houvera tentativa de guarda e restituição do bem, tanto quanto possível, por parte dos policiais envolvidos na diligência, mas que a prestação do serviço público restou inviabilizada ante a inércia da proprietária de reaver o bem, que - até o momento do telefonema policial - sequer havia registrado ocorrência do furto de seu veículo. 3. Em seu recurso, no entanto, a recorrente sustenta que anexou junto à petição inicial registro da comunicação do fato realizado no mesmo dia do furto e antes mesmo do contato do policial militar, razão pela qual entende não ser plausível a justificativa da ausência do comunicado quando da localização do veículo pelos agentes policiais. Ademais, sustenta falha estatal no dever de guarda do bem, que deixou de conservar o local e preservar o objeto decorrente de crime. Suscita, assim, a existência de danos materiais e morais, salientando que a falta de preservação culminou na perda total do veículo configurando o nexo causalidade entre a conduta do agente e o dano que vivenciara. 4. Pois bem. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, o que requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público. Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, dolo ou culpa do agente, o dano e o nexo de causalidade. 5. No entanto, na situação em exame, não existiu omissão estatal. Isso porque a função do Estado perante a vítima do furto de um veículo é buscar localizá-lo e, em caso de sucesso, promover a sua devolução para o proprietário. No caso, o que se permite apurar nos autos, é que os policiais não só localizaram o veículo como, prontamente, procuraram contatar seu proprietário, para que pudesse reavê-lo. Frisa-se: a despeito de inexistir qualquer informação no sistema de roubo ou furto para o veículo, conforme atestam em seus termos de declaração (ID 18482452, p. 19 e 21). 6. Nesse sentido, cumpre destacar que o Estado cumpriu com a sua obrigação de localizar o veículo, bem como procurou devolvê-lo à autora, proprietária. Vale repisar: antes mesmo que houvesse qualquer registro de furto junto ao COPOM. A prestação do serviço, no entanto, se restou inviabilizada em razão da recusa da autora de buscar de imediato o veículo, mesmo sendo alertada pelos policiais que o local em que o bem se encontrava era perigoso e que a viatura não poderia permanecer no local até o dia seguinte. Assim, ainda que se argumente que deixou o veículo sozinho e que os policiais teriam se negado a permanecer no local durante este período, cabe confirmar o exposto na sentença quanto a ausência de dever estatal em permanecer no local para a vigilância de um bem do particular, sob pena de estar atuando como mera "segurança privada" para aquela parte. 7. Nesse sentido, tenho que independentemente de discussão se houvera ou não registro anterior de ocorrência do furto, não há como assentir a tese da recorrente de que os policias deveriam permanecer no local até que ela se decidisse se dirigir à localidade, pois seria o mesmo que lançar sobre os agentes verdadeira função de guardiões de bem privado. Ressalta-se que, ainda, os policiais propuseram esperar por cerca de 60 minutos no local, pois a demanda de ocorrência não permitiria que aguardassem até a manhã seguinte, mas mesmo assim a proprietária se recusou a buscar o bem (ID 18482452, p. 33/35). 8. Entendo, portanto, que não remanescia aos policiais o dever de vigilância ininterrupta daquele bem, tendo os agentes deixado o local para exercer as suas demais atividades de segurança pública em favor de toda a coletividade, conforme comprovam os Registros de Atividade Policial daquela madrugada (ID 18482452, p. 29 a 32). Desse modo, não há que se falar em omissão face a impossibilidade de o poder público permanecer naquele local, eis que impossível estar presente em todos os pontos assegurando a proteção integral de todas as pessoas e respectivos bens. 9. Por todo o exposto, não há responsabilidade estatal pela perda total do veículo, eis que inexiste o dever ininterrupto e específico de guarda e vigilância. Em consequência, não prosperam os pedidos de condenação estatal pelos alegados danos materiais e morais. 10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1288236, 07033044820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora (ID 20668344) por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto à decisão colegiada que, por compreender não ter havido omissão do poder estatal ante a sua inércia em reaver o bem, bem como a impossibilidade dos agentes públicos de permanecerem no local para preservação do veículo, manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. 3. Por oportuno, contudo, vale ressaltar que, em relação ao registro do boletim de ocorrência comunicando o crime de furto, o acórdão foi expresso no sentido de ser indiferente, para o deslinde da controvérsia, a discussão acerca de seu registro de maneira anterior ao telefonema policial. Isto porque tal hipótese não é capaz de infirmar a tese de que aos policiais não incumbe o dever de vigilância ininterrupta de bem, sobretudo nas situações em que, em sendo alertada dos riscos do local em que o veículo se encontrava, da impossibilidade dos agentes de permanecerem no local, por conta de outras diligências a serem realizadas, a vítima ainda assim se mantém inerte, impossibilitando a efetiva prestação do serviço público. 4. Ademais, não se pode olvidar, e tal fato constou do corpo do acórdão, que, até o contato do agente com a embargante, não havia qualquer registro de furto ou roubo do veículo junto ao COPOM. Assim, tenho que não há qualquer vício a ser sanado 5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95 (Acórdão 1309004, 07033044820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, LV e XXXV, da CF/88. Conforme consignado no acórdão, “o que se permite apurar nos autos, é que os policiais não só localizaram o veículo como, prontamente, procuraram contatar seu proprietário, para que pudesse reavê-lo (...) a despeito de inexistir qualquer informação no sistema de roubo ou furto para o veículo, conforme atestam em seus termos de declaração (ID 18482452, p. 19 e 21).” Assim, entendeu-se que inexiste responsabilidade estatal no presente caso, in verbis: (...) O Estado cumpriu com a sua obrigação de localizar o veículo, bem como procurou devolvê-lo à autora, proprietária (...) antes mesmo que houvesse qualquer registro de furto junto ao COPOM. A prestação do serviço, no entanto, se restou inviabilizada em razão da recusa da autora de buscar de imediato o veículo, mesmo sendo alertada pelos policiais que o local em que o bem se encontrava era perigoso e que a viatura não poderia permanecer no local até o dia seguinte. (...) Por todo o exposto, não há responsabilidade estatal pela perda total do veículo, eis que inexiste o dever ininterrupto e específico de guarda e vigilância. Em consequência, não prosperam os pedidos de condenação estatal pelos alegados danos materiais e morais. (...) Nessa esteira, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF